Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INCORRÊNCIA. MATÉRIA PROPOSTA NA INICIAL. MÉRITO. REGIME DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE DA MODIFICAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. CONVÍVIO COM O GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se acolhe a preliminar de inovação recursal, se a matéria tratada na apelação foi discutida nos autos, desde o início, na propositura da ação, bem como na contestação. Preliminar rejeitada.
2. A modalidade de visitas/convívio deve ser decidida com base no princípio da proteção integral, visando o melhor interesse da criança, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 1.583 do Código Civil.
3. A modificação da regulamentação das visitas não se justifica, porque fixado judicialmente tendo em consideração as particularidades do caso, especialmente a ocorrência de episódios anteriores, examinados em parecer psicológico do órgão responsável deste Tribunal, nada impedindo que, seja, a posteriori, alterada, consoante disposto no art. 1589 do CCB. 3.1. Ademais, a regulamentação de visitas foi deferida, tendo em mente a proposta feita pelo próprio apelante, em contestação.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.